Tribunal: STF
Processo: Pet 12001
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. ART. 102, I, DA CF. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Luiz Zimerfeld com vistas à reforma de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença por Juízo da Comarca de Florianópolis/SC. 



    Em breve síntese, alega que o referido juízo teria inovado ilegalmente no cumprimento em questão, ao determinar a correção de “inexatidões materiais ou erros de cálculo”, o que não lhe era dado fazer. Aduz ter sido determinado na origem o sobrestamento da execução, o que, segundo entende, ofende a coisa julgada. Salienta que formulou sua reclamação junto à corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na inércia da qual formulou a petição ora em análise. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido ora formulado é manifestamente incabível. A pretensão de revisão da decisão proferida na origem não pode ser articulada perante este Supremo Tribunal Federal na forma de petição direta, dada a ausência de previsão de tal possibilidade no rol do art. 102, I, da CF, bem como da ausência de questão constitucional direta. As alegações do ora peticionário devem ser articuladas pelas vias recursais cabíveis junto ao Tribunal de Justiça local. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente